Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713626-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RÉU ESPÓLIO DE: ENER COUTINHO DE CARVALHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que – nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. n. 0711150-08.2023.8.07.0018) ajuizada pelo ESPÓLIO DE ENER COUTINHO DE CARVALHO – indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado no restabelecimento do pagamento de pensão, suspensa pela PMDF em razão da expulsão do seu esposo dos quadros da corporação ocorrida em 2009. Os recorrentes alegam que a decisão recorrida, ao determinar que o valor em execução fosse corrigido a partir da Resolução n. 303 do CNJ (art. 22, § 1o), que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora), padece de ilegalidade. Nesse sentido, entende que, para que seja evitada a prática de anatocismo, a correção pela SELIC deve se dar de forma “simples” a contar da EC 113/2021. Além disso, levanta discussão sobre os seguintes tópicos: excesso de execução e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da referida resolução do CNJ. Pleiteia seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, ante o alegado preenchimento dos requisitos a tanto necessários. Diante de tais argumentos, postulam os recorrentes: a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) a intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a(s) decisão(ões) agravada(s), com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. O Distrito Federal possui isenção legal, não tendo recolhido, portanto, o respectivo preparo. Esse é o relatório. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). Pois bem, o Distrito Federal requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso. Entretanto, em consulta aos autos de origem, é possível constatar que há decisão, publicada nesta data, com o seguinte conteúdo: “SUSPENDO a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0713626-39.2024.8.07.0000” (ID 192099190). Com isso, considerando-se que o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes já foi, por via outra, obtido, não subsiste razão para a análise da preliminar de que ora se cuida, ante a perda superveniente do interesse processual, sob pena de prolação de decisão absolutamente inócua. Diante do exposto, declaro PREJUDICADA a análise da liminar pleiteada, haja vista que, no juízo de origem, o curso do processo onde proferida a decisão recorrida foi suspenso até decisão final neste agravo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator